Tribunal: TJDFT
Processo: 0714220-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/06, ART. 33, “CAPUT”, C/C O ART. 40, III. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO OU USO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 630/STJ. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/06 CONFIGURADA. REGIME FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, “caput”, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/06.
2. A Defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, a desclassificação para uso próprio ou compartilhado, o reconhecimento da confissão espontânea, o afastamento da causa de aumento, a modificação do regime prisional, a revogação da prisão preventiva e a restituição do celular apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Busca-se: (i) verificar se as provas nos autos são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) examinar a presença da atenuante de confissão espontânea; (iii) definir se incide a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06; (iv) analisar o regime prisional e a custódia cautelar do réu; (v) avaliar a possibilidade de restituição do bem apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria foram comprovadas por auto de apreensão, laudos periciais, depoimentos de agentes policiais e relato de usuário que confirmou a compra de entorpecente, todos harmônicos e coerentes, não havendo falar em absolvição (CPP, art. 386, III e VII; “in dubio pro reo”) ou em desclassificação para consumo próprio (art. 28) ou compartilhado (art. 33, § 3o).
5. O depoimento de policiais, colhido sob contraditório e em consonância com as demais provas, possui valor probatório suficiente para embasar a condenação.
6. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, praticado contra a saúde pública, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.
7. A dosimetria da pena segue critério discricionário do juiz, respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
8. A Súmula n. 630/STJ exige confissão inequívoca do tráfico pelo próprio acusado, não bastando a mera admissão de posse ou alegação de uso pessoal, para fins de atenuação da reprimenda.
9. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, de cunho objetivo, incide quando demonstrado que o crime ocorreu nas proximidades de estabelecimento de ensino e de unidade policial.
10. Cabível a fixação do regime fechado para início de cumprimento da reprimenda, na forma do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, diante da reincidência e do quantum estabelecido para a pena privativa de liberdade.
11. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta e pela necessidade de garantir a ordem pública.
12. A jurisprudência consolidada (Tema n. 647/RG) reconhece que o perdimento de bens apreendidos em crimes de tráfico de drogas constitui efeito automático da condenação, sendo dispensável a comprovação de habitualidade ou do uso reiterado dos bens na prática delituosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A condenação por tráfico de drogas é mantida quando a materialidade e a autoria se encontram comprovadas por provas técnicas e testemunhais coesas.
2. A atenuante da confissão espontânea exige declaração inequívoca do acusado reconhecendo todos os elementos do delito de tráfico de drogas.
3. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 aplica-se aos casos em que o tráfico ocorreu nas imediações dos estabelecimentos ali descritos, independentemente da comprovação de influência sobre os frequentadores.
4. O regime prisional fechado é plenamente justificável quando atendidos os requisitos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal.
5. Demonstrada a gravidade concreta da conduta, impõe-se a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
6. Admite-se o confisco de bens de valor econômico apreendidos em razão do tráfico de drogas, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CRFB/1988, do art. 91 do CP e do art. 63 da Lei n. 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5o, XLVI, 93, IX e 243; CPP, arts. 156, 312, 316 e 386, III e VII; Lei n. 11.343/06, arts. 28, 33, “caput”, §§ 3o e 4o, 40, III, 42, 43, 63 e 72; CP, arts. 44, 49, 59, 61, 65, 68, 77 e 91.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 630/STJ; Tema n. 647/RG.